Tribunal: STF
Processo: Rcl 73728
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 



    Em despacho (e-doc. 14), determinei a intimação da reclamante para para que fosse apresentado o comprovante de recolhimento de custas ou para que houvesse o requerimento do benefício da justiça gratuita (acompanhado da comprovação de hipossuficiência), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.



    A reclamante não comprovou o devido recolhimento e opôs embargos de declaração em que sustentou que (e-doc. 15):



    “cumpre ressaltar não haver necessidade de recolhimento de custas no caso em tela, visto que se trata de reclamação constitucional em que se requer a reforma do ato reclamado em razão da inobservância as decisões deste C. STF, em especial aos termos da ADPF 324. 



    Nestas circunstâncias, não há previsão para que se faça recolhimento de custas, à medida que se espera apenas o julgamento do feito sem requerimento de medida liminar.



    Inclusive cumpre ressaltar que nenhuma das reclamações já julgadas, relacionadas ao tema em debate, tinha determinação de recolhimento de custas, sendo certo que de igual forma foram realizados os julgamentos, independentemente de a parte ser ou não beneficiária da gratuidade de justiça (...).



    Contudo, caso Vossa Excelência entenda pela manutenção da r. decisão embargada, a embargante solicita dilação do prazo para recolhimento das custas, bem como a suspensão dos efeitos da decisão de Id. c718df1 – que determinou indevidamente o pagamento do débito pela RECLAMANTE, ora EMBARGANTE - no processo nº 1000125-03.2023.5.02.0603, até o julgamento desta reclamação constitucional. 



    Posto que eventual bloqueio de valores dessa importância ou parte disso, poderá implicar em prejuízos irreparáveis e de difícil recomposição à empresa, para absorver os pagamentos dos salários de seus funcionários, fornecedores, tributos e demais despesas inerentes à mesma, podendo ocasionar uma possível ‘quebra’.”.



    Pois bem, verifica-se que a reclamante não comprovou o recolhimento das custas e requereu dilação de prazo para tanto sem levantar um argumento plausível. 



    Diante disso, indefiro a petição inicial, nos termos do art. 485, I e art. 321, parágrafo único, do CPC (”Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”).



    Sem condenação em honorários diante da ausência de angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente